Tribunal: TJSP
Processo: 0062755-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – MP – CONDENADOS – associação para o crime. Forma armada de exercício do delito. Gravação em mídia digital de movimentação de pessoas, inclusão de cada um dos apelantes em barraca própria para a venda de drogas. Demonstração de força criminosa com circulação de pessoas a pé, portando armas. Apelantes que não produziram prova alguma em sentido contrário. Alegação de litispendência que

Ementa:
APELAÇÃO – MP – CONDENADOS – associação para o crime. Forma armada de exercício do delito. Gravação em mídia digital de movimentação de pessoas, inclusão de cada um dos apelantes em barraca própria para a venda de drogas. Demonstração de força criminosa com circulação de pessoas a pé, portando armas. Apelantes que não produziram prova alguma em sentido contrário. Alegação de litispendência que se esvai quando se verifica que em outros processos as acusações foram outras. Definido aqui o crime de associação para o crime, com uso de armas de fogo.
Alegação de serem armas de brinquedo que carece de prova, art. 156, do CPP. Visualização, gravação em mídia digital, de serem armas efetivas.
Policiais testemunhas: podem testemunhar como qualquer pessoa e impugnação a eles deve ser específica, objetiva e não genérica pela origem.
Art. 59, CP – pena fundamentada, obedecido critério trifásico. Forma qualificada demonstrada. Associação criminosa presente pela prova.
Apelo do MP – penas fundamentadas, bem fixadas, sem possibilidade de alteração.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0062755-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
BETIANE RIBEIRO SOUTO, BRUNO ROBERTO GIURIZATTO, CLEILSON DOS
SANTOS LEITE, DEIVID EDSON DE OLIVEIRA, DIANA DA SILVA NOBREGA,
EDILEIDE DA CRUZ SELES, ELISEU SOARES RIBEIRO JÚNIOR, FABIANA REGINA
DE SOUZA, FABIO WELLINGTON DA SILVA, GIOVANNE FERREIRA LUCIANO,
ISAIAS MARQUES GONÇALVES, JOCASTA FRANCISCA DE LIMA, JOSE RAIMUNDO
ALMEIDA RAMOS SANTOS, LEIDIANE DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO BINOTTO
ESTRADA, MAIKON BONNER DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SERAFIM
BERNARDES, MICHELLE NERES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE CUNHA FARIAS,
REGINALDO TERTO DA SILVA, SAULO DE SOUZA CABRAL, TERESINHA ANGELO
DA SILVA, VALMIR ROGERIO VELOSO MARTINS, VIVIANE FELIPE OLIVEIRA,
WESLEY SILVA FREITAS, YARA DE JESUS SELES, YOLANDA MAIRA RIBEIRO
NASCIMENTO SILVA e ANDERSON ALVES DE SIQUEIRA BERNARDINO KUNZLE,
são apelados ADILTON IRINEU DOS SANTOS e WALTER JUNIOR TRINDADE e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Usou da plavra o
Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da Silva e sustentou oralmente o Ilmo.
Defensor, Dr. Carlos Alberto Marques Ferreira.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
VOTO No.
42100
AP. No.
0062755-17.2017.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 31a. VARA CRIMINAL
APTES. e APDOS. Reciprocamente considerados: JUSTIÇA PÚBLICA.
ANDERSON
ALVES
DE
SIQUEIR
BERNARDINO
KUNZLE,
JOSÉ
RAIMUNDO ALMEIDA RAMOS SANTOS, REGINALDO TERTO DA SILVA,
ISAÍAS MARQUES GONÇALVES, CLEILSON DOS SANTOS LEITE, PEDRO
HENRIQUE CUNHA FARIA, ADILTON IRINEU DOS SANTOS, YOLANDA
MAIRÁ RIBEIRO NASCIMENTO SILVA, DIANA DA SILVA NOBREGA,
BRUNO ROGERTO GIURIZATTO, GIOVANNE FERREIRA LUCIANO,
VIVIANE FELIPE OLIVEIRA, FABIO WELLINGTON DA SILVA, MARIA
APARECIDA SERAFIM BERNARDES, MATEUS GUILHERMINO LIMA DA
SILVA, LEIDIANE DOS SANTOS, EDILEIDE DA CRUZ SELES, FABIANA
REGINA DE SOUZA, MICHELE NERES DOS SANTOS, JOCASTA
FRANCISCA DE LIMA, MAIKON BONNER DOS SANTOS, VALMIR
ROGÉRIO VELOSOS MARTINS, ELISEU SOARES RIBEIRO JÚNIOR,
DAIANE ÁGATA DE OLIVEIRA, YARA DE JESUS SELES, DEIVID EDSON
DE OLIVEIRA, WESLEY SILVA FREITAS, WALTER JÚNIOR TRINDADE,
TERESINHA ÂNGELO DA SILVA, LUIZ FERNANDO BINOTTO ESTRADA,
PALOMA PAMELA SANTOS SILVA, SAULO DE SOUZA CABRAL,
BETIANE RIBEIRO COUTO, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS.
MAGISTRADO (A) “QUO” EDISON TETSUZO NAMBA
APELAÇÃO MP CONDENADOS associação para o
crime. Forma armada de exercício do delito. Gravação em
mídia digital de movimentação de pessoas, inclusão de cada um
dos apelantes em barraca própria para a venda de drogas.
Demonstração de força criminosa com circulação de pessoas a
pé, portando armas. Apelantes que não produziram prova
alguma em sentido contrário. Alegação de litispendência que se
esvai quando se verifica que em outros processos as acusações
foram outras. Definido aqui o crime de associação para o
crime, com uso de armas de fogo.
Alegação de serem armas de brinquedo que carece de prova,
art. 156, do CPP. Visualização, gravação em mídia digital, de
serem armas efetivas.
Policiais testemunhas: podem testemunhar como qualquer
pessoa e impugnação a eles deve ser específica, objetiva e não
genérica pela origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
Art. 59, CP pena fundamentada, obedecido critério trifásico.
Forma qualificada demonstrada. Associação criminosa presente
pela prova.
Apelo do MP
penas fundamentadas, bem fixadas, sem
possibilidade de alteração.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 4.700/4.740
dos autos, contra ela apresentam recursos de apelação todos a seguir
nomeados e constantes do cabeçalho, pedindo sua reforma. Os apelantes
foram condenados por fato de início indeterminado e até 21 de maio de 2017,
como incursos em artigos e tipificações próprias, às penas de: i) ANDERSON,
INCURSO NO ARTIGO 2o., 3o., 4o., I, da Lei no. 12.850/2013 e artigo 61, I, do
Código Penal, à pena de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias; ii)
JOSÉ RAIMUNDO COMO INCURSO NO ARTIGO 2o., §§ 2o., e 3o., e 4o., I,
segunda figura, da Lei no. 12.850/20134, à pena de oito anos, sete meses e
vinte dias; iii) YARA DE JESUS COMO INCURSA no artigo 2o. E 4o., I, da Lei
no. 12.850/2013 e artigo 65, I, primeira parte, do Código Penal, à pena de seis
anos; iv) ADILTON IRINEU, BETIANE, BRUNO ROBERTO, EDILEIDE DA
CRUZ, ELISEU SOARES, FABIANA REGINA, FABIO WELLINGTON,
JOCASTA
FRANCISCA,
LUIZ
FERNANDO,
MARIA
APARECIDA,
REGINALDO TERTO, VIVIANE FELIPE, WESLEY SILVA, CLEILSON DOS
SANTOS e DINA DA SILVA sete anos, dois meses e doze dias; v) DEIVID,
GIOVANNE, ISAIAS, LEIDIANE, MAIKON, MICHELE, PEDRO HENRIQUE,
SAULO DE SOUZA, TERESINHA, VALMIR ROGÉRIO, WSALTER JUNIOR,
YUOLANDA MAIRÁ INCURSOS NO ARTIGO 2o., § 2o., e 4o., I, da Lei no.
12.850/2013 e artigo 61, I, do Código Penal, cada um deles à pena de oito
anos, quatro meses e vinte e quatro dias, todos de reclusão, em regime
fechado, e multa.
Em razões de apelação é apresentado pela Promotoria de
Justiça pedido de revisão das penas para maior. Apelo fls. 4816, a Defesa
apelante de EDILEIDE, MICHELE, JOCASTA, YOLANDA, DIANA, MARIA
APARECIDA,
TERESINHA,
VALMIR
ROGÉRIO,
WESLEY,
BRUNO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
ROBERTO, PEDRO HENRIQUE, JOSÉ RAIMUNDO, REGINALDO, DEIVID,
FABIO WELLINGTON, GIOVANNE, ISAIAS, apresenta relativa a nulidade que
entende ter sido proferida em desacordo com a prova dos autos; insuficiência
de fundamentação quanto a uso de armas e “as teses utilizadas pela Defesa
praticamente não foram analisadas nem rebatidas na sentença”; exceção de
litispendência e bis in idem. No mérito destacando as negativas dos apelantes
quanto aos crimes, ouvidas duas testemunhas e policiais, negando a
organização criminosa, citações de julgados, menção a notícia de jornal, a
médico, notas de jornais, culmina por postular a absolvição de seus
defendidos. Apelo fls. 5013, VIVIANE: admite confissão de uso de drogas;
menção a prova oriunda de policial; duvida que entende presente, postula
absolvição. Apelo fls. 5021, ANDERSON: diz que as armas visualizadas em
seu poder eram de brinquedo; valida sua negativa e insurge-se contra prova
oriunda de policial. Apelo fls. 5094, SAULO: entende que a prova é insuficiente
e de forma alternativa, pleiteia sua revisão. Apelo fls. 5570, YARA: entende ser
a prova indiciária e discorre sobre o tema, inclusive com bibliografia; discorre
sobre associação criminosa; culmina por postular o regime prisional
semiaberto. Apelo de LUIZ FERNANDO, fls. 5619: discorre sobre sua vida
pregressa; nega o crime; nega materialidade delitiva; alude que as armas eram
de brinquedo; junta fotos, documentos públicos; apresenta preliminar por
ofensa a princípios constitucionais e absolvição.
Recursos
tempestivos,
arrazoados,
respondidos.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu
membro oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento dos pleitos
Defensórios, rejeitando as preliminares e, no mérito mantendo a sentença
quanto a eles em seus termos e extensão. No tocante ao apelo da Promotoria
de Justiça se manifesta por seu parcial acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação penal derivada de procedimento maior,
apuração que foi feita na região, sítio dos fatos. Por primeiro de se consignar
que o local era antiga região residencial, boa da Cidade. Abrigou bons
Colégios, o “Coração de Jesus” tradicional no passado, Palácio do Governo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
(Campos Elísios), daí resultando ainda alguns prédios próprios para atividades
culturais, como cursos de música. A antiga Estação Júlio Prestes, da E.F.
Sorocabana que ligava a Capital até o Oeste Paulista (Presidente Epitácio),
hoje com trem de subúrbio e atividade cultural. Antiga Estação Rodoviária.
Em determinado momento essa situação se alterou. Com o
passar do tempo ali se instalou a criminalidade do tráfico e se chega à
vergonha de se ter região da Paulicéia conhecida como “cracolândia”, não em
alusão a algum ídolo de algum esporte, mas pela venda a varejo, granel e para
comércio maior, de “crack”.
A região não obteve o reconhecimento de perigo disso
decorrente apreciado a tempo e por volta do ano de 2017 organismos policiais
investiram para tentar recuperar a área, conforme notícias da mídia escrita,
falada, televisionada, apontando para o que se denominou “feira do tráfico”.
Em razão disso todos os segmentos de Segurança Pública, a nível Estadual e
Municipal, participaram da apuração e investigação.
Com isso se estabeleceu protocolo de conhecimento do
local, quer porque houvesse a necessidade, exigência mesmo, de definir
quanto aos traficantes, modus operandi, identificação de pessoas, quem os
auxiliava, quer porque pelo número de envolvidos e dimensão da área, espaço
geográfico em que operavam, haveria que se conhecer inclusive quanto a
movimentação, para se ter plano de ingresso e bom desenvolvimento da
atividade policial. Assim, a investigação policial adentrou no local, efetuando de
modo sigiloso, velado, gravações de imagem, observação do movimento,
apuração de dados. Também à distância, com equipamentos de boa captação
de imagem, foi analisado o local.
Nessa primeira etapa foi elaborado o modo de abordagem
e consistente em várias pessoas, em vários locais, não distantes, mas não
contíguos exageradamente uns dos outros, foram detidos os traficantes assim
propriamente considerados. Isso gerou quanto a eles os devidos processos
legais, pela prática do tráfico de drogas, com análise de eventual concurso de
menores ou não; cada caso foi analisado por ele próprio.
Na segunda etapa, com aqueles procedimentos em
andamento, com melhores informações de vez que já se havia ingressado
naquela área, se cuidou de analisar o modo como funcionavam e chegando à
conclusão de que havia uma conexão entre eles, estando associados para o
cometimento da figura típica do tráfico de drogas naquele local, se
desenvolveram outros processos
exclusivos quanto a tais condutas,
associação criminosa -, com análise, inclusive, de uso de armas de fogo para
tanto, armas que eram portadas para intimidação, assegurar o controle da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
pelos criminosos.
Foram efetuadas observações, gravações em mídia, daí
extraídas fotos ou obtidas diretamente, mostrando a movimentação de
pessoas, acesso, auxiliares, enfim, o que se desenvolvia em cada “barraca da
feira”, bem como os que circulavam por ali, armados, apoiando o “comerciante
de drogas”, também os que movimentavam a droga, trazendo de pontos
diversos para oferta nas “barracas”. Agindo de forma organizada, mantendo
coordenação entre eles para isso a imputação contida nestes autos.
E disto que este processo crime cuida. Os casos em que
para o traficante foi incluída essa conduta não fazem parte deste processado.
Assim, de se analisar o caso aqui posto em apelações
apresentadas, por todas as partes. Por primeiro, e sendo mais abrangente
inclusive por postular quer a litispendência alguns, como a absolvição por falta
de provas, serão analisados os pleitos Defensórios.
E a respeito a sentença atacada bem analisou a questão e
a conduta de cada um: ANDERSON, liderança no local, atividade de comércio
na quarta barraca, porte de arma de fogo; JOSÉ RAIMUNDO, venda de
entorpecentes, porte de arma pistola e submetralhadora -, circulando pelo
local como se fosse segurança; REGINALDO TERTO, comércio de drogas 1a.
barraca; ISAIAS, comércio de drogas 1a. Barraca; CLEILSON, comércio de
drogas 2a. Barraca com seguro pessoal de arma de fogo pelo volume dos
negócios; PEDRO HENRIQUE, comércio, 2a. Barraca, imagens de acréscimo
em rede social do local; ADILTON, comércio 3a. Barraca, também com imagem
na rede social; YOLANDA MAIRÁ, 3a. Barraca, comércio; DIANA DA SILVA,
comércio, 5a. Barraca; BRUNO ROBERTO, comércio, 5a. Barraca; GIOVANNE
FERREIRA, comércio 7a. Barraca, agressivo contra a Segurança Pública,
costuma se unir a outros com paus, pedras, armas; VIVIANE, comércio 10a.
Barraca; FÁBIO WELLINGTON, comércio 10a. Barraca; MARIA APARECIDA,
comércio, 11a. Barraca; MATEUS GUILHERMINO, comércio, 2a. Barraca;
LEIDIANE, comércio, 4a. Barraca; EDILEIDE, comércio, 4a. Barraca; FABIANA,
comércio, 5a. Barraca; MICHELE, comércio, 10a. Barraca; JOCASTA,
comércio, 11a. Barraca; MAIKON BONNER, comércio, 12a. Barraca; VALMIR
ROGÉRIUO, comércio, 15a. Barraca; ELISEU, comércio, 10a. Barraca; DAIANE
ÁGATA, comércio, Alameda Dino Bueno; YARA DE JESUS, comércio 10a.
Barraca; DEIVID EDSON, comércio, 13a. Barraca; WESLEY, comércio, 11a.
Barraca; WALTER JÚNIOR, comércio, 14a. Barraca; TERESINHA, comércio,
10a. Barraca; LUIZ FERNANDO, circula se comunicando com os demais,
portando arma de fogo, recebendo bens dados em pagamento pelas drogas,
assume posição de segurança, chegando até a rua Helvétia e Barão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
Piracicaba, homiziando-se em Hotel da Alameda Barão de Piracicaba, 225;
PALOMA PÂMELA, comércio, 11a. Barraca; SAULO, comércio 12a. Barraca
com MAIKON e UENDERSON; BETIANE, comércio, 8a. Barraca; MARIA
APARECIDA PEREIRA, comércio, 6a. Barraca.
As referências a “comércio” de forma direta, objetiva,
simples expostas para cada um deles deriva de que foram observados,
gravados em mídia, ou seja, foram vistos em atos de comércio tais como
receber dinheiro (ou bens), entregar pacote com drogas. Portar armas significa
andar com armas na mão, de forma ostensiva, efeito intimidador para os
demais. As menções a venda nas barracas é para definir o local de trabalho e
o modo como ditas barracas foram identificadas pelo organismo policial, ou
seja, nomenclatura derivada da apuração, não oficial dos criminosos. A
circulação em áreas maiores é para demonstração da extensão de área
abrangida, o poder intimidador, a violência saindo da área restrita das
barracas, chegando a sítio geográfico maior.
No mais, desnecessária a descrição da conduta de cada
um naquele comércio, mesmo porque objeto de processo crime tão só de
interesse aqui a associação para o crime.
Quanto a isso, tipificada a conduta aqui descrita como a da
associação para o crime, da Lei no. 12.850/2013, destacada a forma desse
proceder com uso de arma de fogo, sendo que condutas de tráfico e outras
são alheias ao pleito aqui detalhado, de se passar a essa análise.
Nesse momento, havendo menção a que a apuração se
deu em decorrência de ataque efetuado contra integrante da Guarda Civil
Metropolitana, não se encontra onde esse argumento inibe, afasta, a
legitimidade da ação policial
ainda que tardia, o motivador, o start, o
elemento impulsionador pode realmente ter sido esse. Mas havia não só a
situação de crime de tráfico de drogas ali se desenvolvendo, como também
ficou demonstrada a ousadia, a pretensa certeza de impunidade quando se
procurou rechaçar, afastar, integrante de Segurança Municipal dali. O
argumento não exclui a necessidade de apuração, tão só demonstra a
necessidade de apuração, sob essa visão.
Preliminar referente a coisa julgada, litispendência, não
prospera. Como já exposto, quanto as demais condutas se desenvolveram
processos crime próprios, em diversas Varas Criminais.
Os apelantes negaram as práticas delitivas, como era de
se esperar, mesmo. Ainda que visualizados, gravados em mídia,
acompanhados por algum tempo pelo Organismo Policial, não apresentam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
versões coerentes com aquilo que é mostrado.
A mercancia se desenvolvia livremente no local. Ainda que
destacados números para as barracas da “feira”, o certo é que tão só para o
fim de operacionalizar, encaminhar o raciocínio, tornando mais ágil quando a
conduta de alguém se localiza, se insere na dita “barraca”.
E foram vistos vendendo, atos típicos de comércio, com
transferência daquela droga que ficava exposta, à vista de todos. Recebendo
em razão disso pagamento, troca de dinheiro e de troca entre aqueles
personagens.
A partir dessas imagens foram sendo identificadas as
pessoas que assim eram vistas, com destaque para que tinham frequência
assegurada, eram constantes nesse proceder. E também quanto a direção da
atividade criminosa, o abastecimento contínuo das bancas, de vez que se saia
de casarão nas imediações e havia a reposição do que estava sendo vendido.
A prova testemunhal colhida demonstra que os policiais
visualizaram e acompanharam a sistemática não só para entendimento do que
se passava, como também na elaboração do método de adentramento naquele
círculo criminoso, de forma efetiva e com menor prejuízo. A troca de tiros entre
os criminosos armados e os policiais poderia ter graves consequências entre
os circunstantes. O modo objetivo e direto de entrada naquela região de uma
vez era o preferível, com zero hipótese de baixas, perdas de vidas humanas
para qualquer dos lados, ou mesmo lesões corporais.
Nessas observações os personagens aqui identificados
como de cada uma das bancas foram sendo gradativamente identificados. E
com a fixação deles, auxiliando-se mutuamente entre os que ali ficavam, houve
a certeza de agirem em conjunto, de fazerem parte do mesmo grupo de ilícitos.
Os policiais, Delegado de Polícia e Investigador de Polícia,
ouvidos como testemunhas assim descreveram, dizendo a convicção de suas
observações, a par do encaminhamento dos fatos. Foram sendo coletadas as
informações, identificados padrões de comportamento, relacionamentos,
demonstração de liderança para o crime, demonstração de exercício do poder
de arma de fogo para assegurar o poderio, pseudo-ordem, naquele local. A
respeito, policiais são testemunhas como quaisquer outras pessoas e
impugnações a suas falas devem ser objetivas, diretas, específicas e não
genérica pela origem. Ademais, acusados em processo crime ao serem
interrogados: i) não firmam compromisso; ii) não são obrigados a responder
perguntas; iii) não são obrigados a participar de coleta de provas que os possa
incriminar; iv) não são obrigados a responder a Verdade (o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
confunde com Direito a mentir).
Testemunhas falam sob o compromisso da Verdade e
faltando com esta se sujeitam a processo por falso testemunho, artigo 342, do
Código Penal. Não só podendo ser condenados como, no caso de funcionário
público, também com perda do cargo. A valoração na comparação entre o
valor das provas se mostra a aceitação com maior força dos que têm
compromisso com a Verdade, trazendo informes de valia para a Justiça.
E essa prova demonstrou que havia associação estável
entre os ora apelantes, os citados como vendedores, para o comércio da roga
e os demais como fornecedores de segurança para eles.
No que tange a uso de armas, alegado que a arma portada
seria de brinquedo, de plástico, dizendo isso em razão de apreensão em outro
processo, quanto ao caso dos autos nada se demonstrou. E incumbia a quem
assim alegou produzir prova de que a arma que com ele foi vista era de
brinquedo, era de plástico. Essa é a regra do artigo 156, do Código de
Processo Penal. Ensina o festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha
que também o acusado em Processo Crime tem o ônus de provar o que alega,
ou seja, que a arma era de brinquedo; que não era vendedor ou vendedora no
local; que se prostituia tão só naquele local sem contato com o comércio de
drogas; que se tratava de passagem simples pelo local, sem fixação, com o
objetivo único de adquirir droga. Todas essas alegações que não foram objeto
de prova no desenvolvimento do Processo Crime, sob o crivo do contraditório,
agora alegados a final não possuem o condão de influenciar pela total falta de
conectividade com qualquer elemento de prova. Indiciária, esboçada que
fosse.
Também não concluiu o D. Juízo \a quo com prova
indiciária. Ainda que indiciária de início, no contexto de evolução do
pensamento apresentado em Razões de Apelação se desenvolveu dita prova e
se transformou em prova concreto. Adquiriu, por sobrepujar o estado indiciário,
em prova efetiva, real.
O modo como foram vistos agindo em conjuntos, todos os
apelantes, cada um em sua própria e específica função, demonstra que havia
associação estável entre eles o que ultrapassa indícios. A estabilidade se
demonstra pelo comando, pela determinação de funções, divisão de tarefas.
No mais, a vista de ter a R. sentença atacada esgotado o
tema, ao contrário do proposto de sua falta de conformidade com princípios de
direito e ofensa a Constituição Federal, há que não se encontra assim. Não é o
desencontro, colisão frontal de interesses entre ver alguém absolvido e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
perceber condenado que leva a insuficiência de prova, de argumentação.
Também não é a prolixidade que deve imperar, sendo a síntese uma Arte. E
com esse reconhecimento, de encerrar esta fase do Voto.
Quanto as menções a visões de fatos por articulistas de
jornais, nacionais ou estrangeiros, estudos sobre o tema de forma diversificada
e leve, sofismas, julgados, visão de médico sobre o assunto, nada se coaduna
com a realidade drástica, cruel, violenta, agressiva, rebaixadora da condição
Humana aqui tratada; a visão do caos, do inferno que aquelas pessoas vivem
e tão bem retratada no documentário de ALESSIO ORTU, “SIMULACRUM
PRAECIPITTI” sobre o local, a decadência das pessoas. Em determinado
ponto, filmagem da madrugada, saindo do Elevado “Minhocão”, a placa de
acesso para Avenida São João foi relacionada com a numeração do
Apocalipse, Segundo São João. É idêntica a numeração, a demonstrar a
estranha coincidência de quem vai para a região da “cracolândia”. Triste
observação.
Na forma do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, adoto as demais razões de convicção expostas na
decisão atacada para incorporar aqui no que for preciso. E dessa forma,
eventual interposição de embargos de declaração deverá verificar esse modo
de julgamento em nosso Tribunal de Justiça Estadual.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base para cada um, analisadas as formas
de acréscimo, dentro do critério trifásico. Considerações sobre a gravidade da
conduta, forma de atingir a Sociedade foram destacados. Outrossim, o regime
prisional tem previsão legal e deve ser cumprido.
Com isso, o apelo do Ministério Público não é acolhido. O
reconhecimento da correção na fixação das penas impede que se dê
provimento a apelo que visa sua reforma. Houve o ajuste devido e
consideração concreta sobre o caso, por Magistrado que acompanhou todas
as ações a tanto relativas, enfronhado no tema, conhecedor do assunto. Ficam
rejeitadas as ponderações do órgão acusatório em sentido oposto.
Em relação a detração penal foram expedidas Guias de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 5193/5232,5184/5189,
5267/5268 dos autos. Com isso, as penas já estão sendo executadas por
aquele meio, com aplicação de eventual progressão, benefícios que possam
ser concedidos.
Dou por pré questionada toda matéria de ordem
constitucional, com o fim de condução do feito a Tribunal Constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0062755-17.2017.8.26.0050 – Voto 42100 – São Paulo
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ANDERSON ALVES DE SIQUEIRA BERNARDINO KUNZLE, JOSÉ
RAIMUNDO ALMEIDA RAMOS SANTOS, REGINALDO TERTO DA SILVA,
ISAÍAS MARQUES GONÇALVES, CLEILSON DOS SANTOS LEITE, PEDRO
HENRIQUE CUNHA FARIA, ADILTON IRINEU DOS SANTOS, YOLANDA
MAIRÁ RIBEIRO NASCIMENTO SILVA, DIANA DA SILVA NOBREGA,
BRUNO
ROBERTO
GIURIZATTO,
GIOVANNE
FERREIRA
LUCIANO,
VIVIANE FELIPE OLIVEIRA, FÁBIO WELLIINGTON DA SILVA, MARIA
APARECIDA SERAFIM BERNARDES, MATEUS GUILHERMINO LIMA DA
SILVA, LEIDIANE DOS SANTOS, EDILEIDE DA CRUZ SELES, FABIANA
REGINA DE SOUZA, MICHELE NERES DOS SANTOS, JOCASTA
FRANCISCA DE LIMA, MAIKON BONNER DOS SANTOS, VALMIR ROGÉRIO
VELOSO MARTINS, ELISEU SOARES RIBEIRO JÚNIOR, DAIANE ÁGATA
DE OLIVEIRA, YARA DE JESUS SELES, DEIVID EDSON DE OLIVEIRA,
WESLEY SILVA FREITAS, WALTER JÚNIOR TRINDADE, TERESINHA
ÂNGELO DA SILVA, LUIZ FERNANDO BINOTTO ESTRADA, PALOMA
PAMELA SANTOS SILVA, SAULO DE SOUZA CABRAL, BETIANE RIBEIRO
COUTO e MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, é NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator